Tribunal: STF
Processo: RE 1210672
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREPARO RECURSAL. ISENÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. PRIVILÉGIO NÃO AUTOMÁTICO. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que as empresas públicas, detentoras de personalidade jurídica de direito privado, integrantes da Administração Indireta, não gozam automaticamente da isenção do preparo recursal. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.